Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003355-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSVALDO JOSE DAS VIRGENS - CPF: 303.962.801-10 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ZELIA MARIA DAS VIRGENS - CPF: 514.168.161-00 (APELADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), DANIEL MARCOS MEIRA (APELADO), DANIEL MARCOS MEIRA - CPF: 886.894.171-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), OSVALDO JOSE DAS VIRGENS - CPF: 303.962.801-10 (APELADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), ZELIA MARIA DAS VIRGENS - CPF: 514.168.161-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MARCOS MEIRA - CPF: 886.894.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS (IPVA). CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO OU GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TEMA 1074/STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença proferida nos autos de Inventário sob o rito de arrolamento que homologou a partilha do bem deixado pelos falecidos, determinando a expedição do formal de partilha. O ente fazendário sustenta que, embora apresentada certidão positiva de débitos estaduais em nome de um dos
de cujus
, a partilha foi homologada sem a comprovação de quitação ou garantia do crédito tributário, em afronta ao entendimento firmado no Tema 1074/STJ, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível homologar a partilha, em arrolamento sumário, quando há certidão positiva de débitos tributários estaduais incidentes sobre bens do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do crédito tributário.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074, fixou a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC e do art. 192 do CTN.

4. A apresentação de certidão positiva de débitos estaduais em nome dos
de cujus
, sem prova de quitação ou garantia do crédito tributário, configura óbice jurídico à homologação da partilha, por violar a exigência legal de regularidade fiscal.

5. Consta nos autos a existência de débitos de IPVA relacionados a veículo integrante do acervo hereditário, ainda que não arrolado nas primeiras declarações, sem demonstração de pagamento ou garantia.

6. A proteção ao crédito tributário constitui exigência legal vinculada ao interesse público, não podendo ser afastada por interpretação extensiva nem pela celeridade própria do arrolamento sumário.

7. A ausência de comprovação de regularidade fiscal impede a conclusão válida do inventário, impondo-se a anulação da sentença para que o inventariante seja intimado a promover a quitação dos débitos e apresentar certidão negativa de débitos estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento: 1. No arrolamento sumário, a homologação da partilha independe do prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação da quitação ou garantia dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. 2. A existência de certidão positiva de débitos tributários estaduais, sem prova de pagamento ou garantia do crédito, impede a homologação da partilha, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, § 2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1074; TJMT, RAC 1014456-77.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025; TJMT, RAC 1026596-49.2022.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário movido por
Osvaldo José das Virgens
.

O Juiz singular homologou a partilha dos bens deixados por Daniel Marcos Meira, Adelicia Virgens Meira e Zélia Maria das Virgens, na forma delineada pelo inventariante. Não fixou honorários advocatícios.

Em suas razões, o Recorrente alega que o inventariante apresentou certidão positiva de débitos, embora a tenha afirmado como negativa, e, mesmo assim, foi expedido o formal de partilha.

Afirma que para homologação da partilha, continua sendo necessária a apresentação das certidões negativas de débitos junto ao fisco, conforme decidido no Tema 1074/STJ.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Osvaldo José das Virgens
requereu a abertura de Inventário em virtude do falecimento de Zélia Maria das Virgens, Daniel Marcos Meira e A.V.M..

Na petição inicial, narrou que sua irmã Zélia Maria das Virgens era casada com Daniel Marcos Meira e tinham como única filha A.V.M. (16 anos). Informou que os três faleceram em 07/09/2022, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na BR-163, no município de Nova Mutum/MT.

Explicou que os falecidos não deixaram nenhum descendente sucessível.

Acrescentou que a mãe de Daniel Marcos Meira é viva, enquanto Zélia Maria das Virgens, embora não tivesse seus pais vivos, deixou 7 (sete) irmãos.

Mencionou que a família deixou apenas um imóvel a inventariar, o qual está localizado na rua Teotonio Vilela, no 285, Quadra 57, lote 02, Jd. Iguassu, parte II, avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Requereu, pois, seja nomeado como inventariante.

Ao receber os autos, o Juiz singular oportunizou ao inventariante a juntada das certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal em nome dos falecidos; a indicação e qualificação completa dos sucessores, com regularização da representação processual e apresentação dos respectivos documentos pessoais; os documentos da propriedade dos bens deixados, inclusive matrícula atualizada dos imóveis; a Guia de Informação e Apuração do ITCD, acompanhada da avaliação do acervo e a comprovação de pagamento ou isenção do tributo; bem como a certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, por se tratarem de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Em resposta, foram juntadas algumas certidões, dentre as quais se destaca a que aponta a existência de dois débitos inscritos em dívida ativa em nome do
de cujus
Daniel Marcos Meira, perante a Procuradoria-Geral do Estado.

Intimado pessoalmente para dar prosseguimento no feito, o inventariante apresentou a certidão negativa de testamento em nome dos três falecidos.

Nas primeiras de declarações, o inventariante informou que informou que Daniel Marcos Meira faleceu no local do acidente às 11h, sendo a primeira vítima fatal. Sua filha, A.V.M., morreu às 11h02, logo após o resgate, tornando-se a segunda vítima. Por fim, Zélia Maria das Virgens faleceu às 14h do mesmo dia, no hospital, sendo a última a óbito.

Afirmou que Daniel Marcos Meira e Zélia Maria das Virgens eram casados sob o regime de comunhão parcial de bens, possuindo como único patrimônio uma residência adquirida onerosamente durante o casamento. Com o falecimento do cônjuge Daniel, sua meação foi transmitida à cônjuge Zélia, que passou a deter a integralidade do bem.

Acrescentou que ao falecer, Zélia Maria das Virgens não deixou ascendentes e descendentes vivos, pois sua única filha já havia falecido. Assim, nos termos do artigo 1.829 do Código Civil, a herança deve ser deferida aos herdeiros colaterais até o quarto grau.

Diante disso, assegurou que a totalidade do imóvel deve ser transmitida aos sete irmãos de Zélia Maria das Virgens, dentre eles, o inventariante.

Na ocasião apresentou a GIA do ITCMD com isenção do imposto, e requereu o reconhecimento da ordem sucessória e a transferência da herança aos irmãos da falecida.

Intimado para acostar a CND Estadual em nome do
de cujus
Daniel Marcos Meira, o inventariante apresentou a certidão positiva.

Em seguida, o Juiz singular proferiu sentença nos seguintes termos:

1. Considerando que o feito está apto para julgamento, julgo, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados por DANIEL MARCOS MEIRA, ADELICIA VIRGENS MEIRA E ZÉLIA MARIA DAS VIRGENS (qualificados nos autos), na forma delineada pelo inventariante nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça e após

a juntada da certidão negativa estadual em nome de Daniel Marcos Meira, determino que sejam expedidos os competentes formais de partilha em relação ao bem imóvel inventariado, nos moldes do esboço de partilha de ID: 187776290.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2o, do CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

4. A considerar a consensualidade no tocante à partilha dos bens inventariados e a preclusão lógica do direito de recorrer (art. 1.000 do CPC), o trânsito em julgado dessa decisão se opera de imediato e independentemente de renúncia expressa dos interessados e de certidão cartorária a respeito, ficando dispensada a sua lavratura.

5. Em não havendo pendências, arquivem-se os autos, imediatamente, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

O formal de partilha foi acostado no Id. 343378387.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
interpôs este Recurso de Apelação.

O Recorrente alega que o inventariante apresentou certidão positiva de débitos, embora a tenha afirmado como negativa, e, mesmo assim, foi expedido o formal de partilha.

Afirma que para homologação da partilha, continua sendo necessária a apresentação das certidões negativas de débitos junto ao fisco, conforme decidido no Tema 1074/STJ.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sobre a matéria debatida, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1074, firmou a tese no sentido de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) A apresentação de certidão negativa de débitos é condição legal para homologação da partilha, conforme interpretação conferida pelo STJ no REsp 682.257/RJ, sendo vedada sua dispensa ainda que a cobrança do ITCMD ocorra na via administrativa. A comprovação de pendência tributária inscrita em dívida ativa estadual pelo
de cujus
impede a homologação da partilha até que haja a quitação ou garantia do crédito tributário, configurando óbice jurídico à conclusão do inventário. O dever de fiscalização tributária é atribuição do juízo, não havendo necessidade de provocação expressa do Fisco no curso do processo, tratando-se de exigência ex lege, vinculada ao interesse público de preservação do crédito tributário. (...) Tese de julgamento:
A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a apresentação de certidão negativa de débitos relativa aos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.
A ausência de comprovação da quitação ou garantia dos débitos tributários estaduais impede a homologação da partilha, independentemente de provocação prévia do ente fazendário. A celeridade processual não prevalece sobre a exigência legal de proteção ao crédito público prevista no art. 192 do CTN. (...) (TJMT, RAC 1014456-77.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 20/11/2025) (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. DESCUMPRIMENTO DO ART. 192 DO CTN E ART. 664, § 2o DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3. A homologação da partilha em arrolamento sumário não se condiciona ao prévio pagamento do ITCMD, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1074, mas exige a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.

4. O art. 192 do CTN e o art. 664, § 5o, do CPC estabelecem expressamente que a sentença homologatória da partilha deve estar condicionada à comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.

5. No caso, consta certidão positiva de débitos em nome do espólio, sem comprovação de quitação ou garantia do pagamento, o que torna irregular a homologação da partilha. 6. A interpretação extensiva do art. 654, parágrafo único, do CPC, invocada pelos apelados, não se aplica aos tributos incidentes sobre os bens do espólio, cujo pagamento é condição para a homologação da partilha. (...) (TJMT - RAC 1026596-49.2022.8.11.0002, Relator Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (sem destaque no original).

Assim, embora o Tema 1074 do STJ dispense o recolhimento prévio do ITCMD para a homologação da partilha no arrolamento sumário, permanece exigível a comprovação da quitação dos tributos incidentes diretamente sobre os bens do espólio e sobre as respectivas rendas.

Ao aplicar tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que o inventariante do espólio teve ciência da existência de débitos tributários estaduais incidentes diretamente sobre bens integrantes do acervo hereditário (IPVA), tendo inclusive se comprometido a regularizá-los (Id. 343378380)
. Não obstante, não houve o efetivo cumprimento da obrigação legal de comprovar a quitação por meio das CND respectivas.

Com efeito, o Estado Recorrente comprova a existência de débitos de IPVA em nome do falecido Daniel Marcos Meira, relacionados a automóvel integrante do acervo partilhável, embora não arrolado nas primeiras declarações e tampouco discriminado na GIA.

Oportuno registrar que, embora a sentença tenha consignado a juntada de certidão negativa estadual em nome de Daniel Marcos Meira, o que consta nos autos é certidão positiva de débitos, circunstância que evidencia o equívoco do
decisum
e reforça a nulidade reconhecida

Há, portanto, óbice jurídico intransponível à homologação da partilha, nos termos do art. 192 do CTN e do art. 659, §2o, do CPC, tendo em vista a certidão positiva de dívida ativa estadual e a ausência de provas de quitação ou garantia do crédito tributário correspondente.

Conclui-se, pois, que a ausência de regularidade fiscal impede a conclusão do inventário, não havendo espaço para interpretação extensiva que mitigue a proteção do crédito público.

Nessa linha de entendimento, imperiosa a anulação da sentença, o que torna sem efeito o formal de partilha já expedido, devendo o Juiz
a quo
adotar as providências necessárias à sua desconstituição, caso ainda não tenha produzido efeitos perante terceiros.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, anulo a sentença e determino o retorno dos autos ao Juiz de primeiro grau, a fim de que intime o inventariante para promover a quitação dos débitos tributários estaduais apontados e, posteriormente, apresente a Certidão Negativa de Débitos junto ao Fisco Estadual, prosseguindo-se nos termos legais.

Ao caso não incide a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026